Tribunal: CARF
Processo: 16692.720028/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720028/2020-16
ACÓRDÃO
2201-011.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAS ENTREGADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/01/2019
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A
responsabilidade
pelas
informações
contidas
nas
declarações
apresentadas à Receita é exclusivamente do sujeito passivo da obrigação
tributária, sendo inoponível à autoridade fazendária o fato de ter sido
vítima de fraude perpetrada por terceiros.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO
APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa isolada de 150% — prevista no art. 89, § 10, da Lei no
8212/91 — quando a autoridade fiscal demonstra a conduta dolosa do
sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da declaração em
GFIP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720028/2020-16
2

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 03-06), com relatório fiscal às fls. 07-36, versa sobre a imposição de
multa isolada por compensação indevida de contribuições previdenciárias declaradas em GFIP,
relativas às competências 02/2015 a 01/2019.
Elucida o relatório fiscal (fls. 07-36) que o contribuinte foi intimado a “[...] para
apresentar documentos comprobatórios do crédito em 20 (vinte dias). Cientificado em
05/07/2019, foi pedida prorrogação de prazo, sem determinar especificamente nenhum prazo.
Contudo, foi concedido tempo suficiente (mais de 2 meses além do prazo da intimação) sem que o
contribuinte sequer se manifestasse. [...] 2.3 Reintimado e cientificado em 14/10/2019 por meio
do Termo de Intimação No 08.1.80.00-2019-00207-9, procedeu da mesma maneira: pedido de
prorrogação sem determinar qual prazo, sem formular mais nenhuma resposta até a data do
despacho decisório em 20/01/2020 (novamente mais de 2 meses além do prazo da reintimação).”
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 148-173), argumentando em síntese que:
a) o lançamento é nulo, por cerceamento de direito de defesa. Aduz ainda que foi
surpreendida pelo lançamento tributário, enquanto estava cumprindo a
diligência solicitada, tendo requerido a prorrogação do prazo para responder a
intimação. Afirma que “ao efetuar o lançamento tributário, e posteriormente
aplicar o auto de infração sem manifestar sobre o pedido de prorrogação
deixou-se de cumprir, os princípios legais, ignorando o determinado na
legislação vigente” o que viola seu direito de defesa.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720028/2020-16
3
b) cumpriu de maneira correta todas as obrigações acessórias, mas foi vítima de
consultoria tributária que lhe ofereceu a quitação integral dos débitos
previdenciários através de compensação de créditos tributários. Referida
consultoria garantiu a idoneidade dos créditos declarados, bem como a
regularidade da quitação das contribuições por meio de compensação.
c) Com a contratação da consultoria tributária, todas as obrigações contábeis
pertinentes a quitação dos débitos previdenciários foi realizado pela consultoria
contratada.
d) Declarando a compensação em GFIP, a impugnante, acreditou que todas as
Contribuições Previdenciárias estavam sendo quitadas através da compensação
de direitos creditórios, sendo surpreendida com aplicação do presente auto de
infração.
e) A consultoria tributária contratada, teve seus sócios denunciados em processo
criminal, em tramite perante a Justiça Federal, em razão de supostamente
realizar pagamentos à agente fazendário para que este inserisse informações
falsas no sistema de dados da Receita Federal do Brasil, alterando a titularidade
de créditos tributários de diversos contribuintes.
f) Conforme consta na denúncia dos sócios da consultoria tributária, as alterações
fraudulentas transferiam a pessoas jurídicas por eles indicados, a titularidade de
créditos tributários lícitos, que originalmente eram de titularidade de
contribuintes totalmente alheios ao esquema criminoso, para que esses créditos
fossem posteriormente utilizados na prática de estelionato contra diversas
empresas que os “compravam”, acreditando tratar-se de serviço de consultoria
tributária legítimo de compensação. Ainda analisando a denúncia, fica
demonstrado que a prática delituosa foi devidamente confessada pelos
denunciados, constando que a empresa DIAS ENTREGADORA LTDA., foi vítima
do estelionato.
g) Sendo considerada irregular a compensação das Contribuições Previdenciária
através de direitos creditórios, decorrente de flagrante situação de estelionato,
deveria ser afastada a incidência de qualquer multa punitiva.
h) Acerca da multa, afirma que esta além de absurda torna-se totalmente injusta,
pois imputa indevida prática delituosa em face da contribuinte que sempre agiu
com lisura e dentro dos mais altos padrões de conduta.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 176-184) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720028/2020-16
4
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/01/2019
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é cabível a
aplicação da multa isolada de cento e cinqüenta por cento sobre o valor
indevidamente compensado.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 195-223), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, o lançamento versa sobre a imposição de multa isolada por
compensação indevida de contribuições previdenciárias declaradas em GFIP, relativas às
competências 02/2015 a 01/2019.
A defesa do recorrente estrutura-se em dois pontos: (i) a nulidade do lançamento
por cerceamento de seu direito de defesa; (ii) a inexistência de responsabilidade uma vez que foi
vítima da consultoria tributária denunciada por estelionato.
Sobre a nulidade do lançamento
A recorrente argumenta que não lhe foi dado prazo suficiente para cumprir a
diligência solicitada pelo Fisco, tendo sido surpreendida pelo lançamento quando a estava
cumprindo. A leitura dos autos, porém, aponta em sentido contrário. Como afirma o relatório
fiscal, o contribuinte foi intimado em duas oportunidades (fl. 07):
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720028/2020-16
5
2.2 O interessado foi intimado em 03/07/2019 por meio do Termo de Intimação
No 08.1.80.00-2019-00124-2 para apresentar documentos comprobatórios do
crédito em 20 (vinte dias). Cientificado em 05/07/2019, foi pedida prorrogação de
prazo, sem determinar especificamente nenhum prazo. Contudo, foi concedido
tempo suficiente (mais de 2 meses além do prazo da intimação) sem que o
contribuinte sequer se manifestasse.
2.3 Reintimado e cientificado em 14/10/2019 por meio do Termo de Intimação No
08.1.80.00-2019-00207-9, procedeu da mesma maneira: pedido de prorrogação
sem determinar qual prazo, sem formular mais nenhuma resposta até a data do
despacho decisório em 20/01/2020 (novamente mais de 2 meses além do prazo
da reintimação).
Ambas as intimações foram regulares, tendo sido deferido o prazo complementar
solicitado, sem o cumprimento da diligência por parte da recorrente. A impossibilidade do
contribuinte de cumprir com a diligência solicitada não torna o lançamento nulo. Na realidade, o
Fisco procedeu da maneira como impõe a legislação: em face do não cumprimento das diligências
e da ausência de documentos a demonstrar o direito líquido e certo aos créditos compensados em
GFIP, realizou o lançamento, considerando falsas as declarações apresentadas.
Rejeito, portanto, a nulidade arguida.
Sobre a ausência de responsabilidade em virtude de ato praticado por contadores
contratados pela recorrente
A recorrente afirma, também, que a conduta autuada não lhe pode ser imposta.
Narra que contratou consultoria tributária que lhe ofereceu a quitação integral dos débitos
previdenciários através de compensação de créditos tributários. Afirma que declarando a
compensação em GFIP, acreditou que todas as Contribuições Previdenciárias estavam sendo
quitadas através da compensação de direitos creditórios.
Referida consultoria teve seus sócios denunciados em processo criminal, em tramite
perante a Justiça Federal, em razão de supostamente realizar pagamentos à agente fazendário
para que este inserisse informações falsas no sistema de dados da Receita Federal do Brasil,
alterando a titularidade de créditos tributários de diversos contribuintes. Explica que o esquema
fraudulento consistia na transferência a pessoas jurídicas indicadas pelos denunciados de créditos
tributários lícitos originalmente de contribuintes alheios ao esquema. Conclui que, tendo sido
vítima de esquema criminoso, não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelos não
recolhimentos, uma vez que efetuou as declarações de boa-fé.
Sem razão a recorrente.
No presente caso, o sujeito passivo da obrigação tributária é o recorrente. O fato de
delegar a terceiros o cumprimento de suas obrigações acessórias ou mesmo de contratar
consultorias especializadas para identificar créditos e hipóteses de redução da carga tributária não
o exime de sua responsabilidade. Cabe apenas ao sujeito passivo responder pelas informações
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.943 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720028/2020-16
6
inseridas em GFIP. Assim, se o recorrente inseriu — como está demonstrado nos autos —
informações incorretas na declaração a que se refere o art. 84, § 8o, da Instrução Normativa RFB
no 1.717, de 17/07/2017 (GFIP), acabou por atrair para si a aplicação da penalidade respectiva.
Ao mesmo tempo, entendo que a hipótese do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91,
exige má-fé, uma vez que a “falsidade” é, pragmaticamente, a alteração propositada da verdade
com intuito de enganar. Como inexiste intuito de enganar “culposo” e não pode o dolo ser
presumido no direito brasileiro, exige-se que a fiscalização descreva os fatos que demonstram a
conduta fraudulenta para comprová-la.
No caso dos autos, ao admitir que declarou créditos que não possuía — ainda que
tenha sido induzida a erro por terceiros — a recorrente torna incontroversa a existência do dolo
que reputo necessário à qualificação da multa.
Finalmente, em relação à responsabilidade dos agentes denunciados pelo esquema
narrado nos autos, esta deve ser perseguida pela recorrente nas vias próprias, pois não é oponível
ao Fisco neste processo.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 231
DF CARF MF
Original